Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732986-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: BSBFORM GRAFICA E SERVICOS LTDA, PALICY ANTONIO DA FONSECA, JOSE CARLOS DE ARAUJO, FABIANNE FERREIRA E FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial PJE no 0704648-17.2017.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo. A agravante sustenta que adquiriu, por meio de contrato de cessão de crédito firmado com o BRB – Banco de Brasília S.A., a Cédula de Crédito Bancário no 10771029, objeto da execução em curso, e que, portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Alega que apresentou documentação suficiente para demonstrar a cessão, incluindo o contrato respectivo, e-mail institucional do BRB confirmando a operação, certidões da JUCESP, procuração e documentos societários. Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a substituição do polo ativo nos autos de origem para que consete a agravante M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. como credora. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da correlação entre o título objeto da execução e o contrato de cessão, bem como na falta de individualização do crédito cedido. Preparo recolhido ao ID. 74945775. É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital